Tribunal: TCU
Processo: 017.996/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Elisa Maria Costa, ex-prefeita de município de Governador Valadares/MG, contra o Acórdão 1676/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas e lhe imputou o recolhimento de débito e de multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) àquele município por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2015. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Elisa Maria Costa e dar-lhe provimento parcial; 9.2. alterar o valor do débito constante do item 9.2 do Acórdão 1676/2022-TCU-Primeira Câmara , que passa a ser o seguinte: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/10/2015 198.000,00 10/11/2015 28.000,00 9.3. alterar o valor da multa fixada no item 9.4 do Acórdão 1676/2022-TCU-Primeira Câmara , que passa a ser de R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais); 9.4. encaminhar cópia deste acórdão à recorrente, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.